Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODALIS VALERINO FERNANDEZ em face da decisão transcrita em (ID 19305835 - pág. 4/7) que, em sede de ação de cumprimento de sentença movido em desfavor de JOÃO BENEDITO BATISTA DE SOUZA deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da agravada e das quantias recebidas por liberalidade de terceiros, destinadas a seu sustento e de sua família. Em suas razões (ID 19305835), a agravante sustenta, em suma, que os valores penhorados, via BACENJUD, se originam de créditos impenhoráveis, pois se trata de seus proventos mensais e de créditos recebidos de terceiros, que se originaram de rateios de amigos, face ao falecimento de seu companheiro e provedor, ocorrido em 13 de julho de 2020, vítima de COVID. Alega que o ato constritivo viola direito de natureza constitucional ligado à preservação da dignidade da pessoa humana, por se tratar de seus proventos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de deferir-se liminarmente a liberação da verba que o juízo reconheceu como impenhorável, bem como a importância de R$ 12.837,13 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e treze centavos). Ao final, requer a confirmação da liminar requerida. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, se constata a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de desbloqueio dos valores constantes da conta corrente da agravante/executada, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento), única exceção admitida em casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Colhe-se ainda do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)(grifei). No mesmo diapasão, o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. BLOQUEIO NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada. 3. Agravo conhecido e negado provimento (Acórdão n.1191654, 07104000220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, encontra-se evidenciado o periculum in mora decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência da agravante/executada, principalmente nessa época de excepcionalidade em decorrência da pandemia pelo COVID 19. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015).